Tribunal: TJSP
Processo: 1013245-03.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos – Reforma parcial, para proclamar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição pedidos – Reforma parcial, para proclamar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que já havia de estar encartada aos autos.
2. Código de defesa do consumidor – Hipótese dos autos se subsumindo ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n° 297 do STJ). Circunstância, no entanto, sem o significado que lhe quer emprestar o autor. Contrato, ademais, redigido em termos claros.
3. Capitalização de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04. Precedentes. Hipótese em que o instrumento contratual contém cláusula expressa de capitalização diária.
4. Tabela Price – Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso dos autos.
5. Taxa de juros remuneratórios – Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição e prova documental da disparidade entre as taxas cobradas na específica operação em discussão para com as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição inicial.
6. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Consequente abusividade da cobrança. Sentença reformada nessa passagem.
7. Mora – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que a existência de abusividades nos encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013245-03.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante DANILO JOSÉ NICOMEDES FARIA (JUSTIÇA GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à
apelação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013245-03.2020.8.26.0506 (processo digital)
Comarca: RIBEIRÃO PRETO 1a Vara Cível
Apelante: DANILO JOSÉ NICOMEDES FARIA
Apelada:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 36.382
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional
c.c. repetição de indébito
Sentença de rejeição pedidos

Reforma parcial, para proclamar a abusividade da cobrança
da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição
dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos
financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse
crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor.
1. Cerceamento de defesa Solução do litígio não exigindo a
produção de outras provas além da documental, já encartada
ou que já havia de estar encartada aos autos.
2. Código de defesa do consumidor Hipótese dos autos se
subsumindo ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula
n° 297 do STJ). Circunstância, no entanto, sem o significado
que lhe quer emprestar o autor. Contrato, ademais, redigido
em termos claros.
3. Capitalização de juros remuneratórios
Possibilidade,
nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04. Precedentes.
Hipótese em que o instrumento contratual contém cláusula
expressa de capitalização diária.
4. Tabela Price
Emprego lícito nas situações em que há
legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
3
dos autos.
5. Taxa de juros remuneratórios Instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de
margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à
limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto
22.626/33.
Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição
e prova
documental da disparidade entre as taxas cobradas na
específica
operação
em
discussão
para
com
as
contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição
inicial.
6. Tarifa de avaliação do bem
Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma
o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da
avaliação do bem objeto do financiamento. Consequente
abusividade
da
cobrança.
Sentença
reformada
nessa
passagem.
7. Mora
Orientação do STJ, no julgamento do REsp.
1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais
repetitivos, no sentido de que a existência de abusividades
nos encargos acessórios não descaracteriza a mora.
Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à
apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição de indébito proposta por DANILO JOSÉ
NICOMEDES
FARIA
em
face
de
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
4
A r. sentença julgou improcedente a ação,
responsabilizando o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência,
fixada a honorária em R$ 1.000,00, com a ressalva do art. 98, §3°, do
CPC (fls. 102/108).
Apela o vencido, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, com o argumento de que era necessária a
realização da prova pericial contábil. Quanto ao mais, diz o que segue,
em síntese: (a) o apelante, consumidor, é parte hipossuficiente na
relação entre as partes, não tendo conhecimentos técnicos e
compreensão sobre as cláusulas contratadas; (b) a Tabela Price,
utilizada como método de amortização, implica a incidência de juros
compostos, devendo ser substituída pelo método de Gauss; (c) a
capitalização de juros é vedada ainda que expressamente
convencionada; de todo modo, não está a prática pactuada no caso; (d)
a taxa de juros remuneratórios não pode superar a dos juros
moratórios, havendo de ser limitada à Selic ou à média de mercado; (e)
nos termos do julgamento do REsp. 1.578.553, é abusiva a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
5
tarifas por serviços não comprovados, como no caso da tarifa de
avaliação; (f) a abusividade dos encargos no período de normalidade
afasta a mora (fls. 110/122).
2. Recurso tempestivo (fls. 109 e 110) e
respondido (fls. 125/139).
Não
há
preparo,
por
ser
o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 34).

É o relatório do essencial.
Cerceamento de defesa.
3. Não há consistência na preliminar de
cerceamento de defesa.
Isso
porque, como se verá adiante, a
apreciação das teses apresentadas pelo apelante não reclama a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
6
produção de outras provas que não as já encartadas ou que já haviam
de estar encartadas aos autos.
Código de Defesa do Consumidor.
4. É certo que a relação travada entre as partes
indubitavelmente se subordina ao império do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da orientação cristalizada na Súmula n° 297
do STJ.
No entanto, o só fato de o contrato se
subsumir ao estatuto consumerista e se tratar de adesão não tem o
significado que lhe quer emprestar o apelante.
Ademais, diversamente do que sustenta o
apelante, não era necessário conhecimentos técnicos para entender,
minimamente, o teor das cláusulas contratadas, tanto porque redigidas
em termos claros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
7
Capitalização de juros remuneratórios.
5. No que se refere à capitalização dos juros, o
art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04 é expresso ao dispor que na cédula de
crédito bancário poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”.
E a jurisprudência é tranquila ao proclamar a
licitude da capitalização prevista na cédula de crédito bancário com
base no diploma sobredito, ainda a se tratar de periodicidade diária,
desde que expressamente pactuada.
Confira-se (os grifos não constam do original):
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cédula de Crédito Bancário. Alegação de
abusividades
no
contrato.
Sentença
de
improcedência. Recurso da autora. JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
8
REMUNERATÓRIOS.
Limitação.
Não
cabimento. Súmulas 596 e 648, além da
Súmula Vinculante no 7, todas do STF.
Manutenção.
ANATOCISMO.
Previsão
contratual expressa da capitalização diária de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo
28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas
539
e
541
do
STJ.
Manutenção.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
No
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001).
Orientação firmada pelo Órgão Especial desta
Corte que julgou improcedente o Incidente de
Inconstitucionalidade
acerca
da
matéria.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJSP,
Ap.
1023892-20.2014.8.26.0554, 24a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. SILVIA MARIA FACCHINA
ESPOSITO MARTINEZ, j. 6.9.17).
“EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. Nas
cédulas de crédito bancário em que há
expressa previsão de juros capitalizados, essa
cobrança é válida. Ainda que se trate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
9
de capitalização diária. 2. Conforme súmula
472 do STJ, "a cobrança de comissão de
permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no
contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios,
moratórios
e
da
multa
contratual". 3. A planilha de cálculos que
acompanhou a inicial, contudo, demonstra
que, a despeito da previsão contratual, não
houve cobrança de comissão de permanência.
4.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Ap.
3001021-09.2013.8.26.0097, 14a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MELO COLOMBI, j. 4.9.17).
“EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
LEI N°
10.931/04, ART. 28
CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO
CAPITAL
DE GIRO DE EMPRESÁRIO
CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL

JUROS
REMUNERATÓRIOS

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
10
SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

ADMISSIBILIDADE
PACTO EXPRESSO

SENTENÇA MANTIDA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RAZOABILIDADE

ELEVAÇÃO, CONTUDO, À CONTA DE
HONORÁRIOS RECURSAIS CPC, ART. 85,
§§ 2o E 11 - APELAÇÃO IMPROVIDA” (TJSP,
Ap. 1014034-46.2015.8.26.0451, 22a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. MATHEUS FONTES, j.
7.7.17).
No caso, a cédula de crédito bancário em
exame contém previsão expressa sobre a capitalização diária dos juros,
consoante se vê da cláusula “M Promessa de Pagamento” (v. fl. 70).
Donde a inexistência de ilegalidade na
capitalização dos juros no caso dos autos.
Tabela Price.
6. Firmado esse pressuposto, assinalo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
11
crítica que se faz ao emprego da fórmula da chamada Tabela Price
decorre do fato de implicar ela a capitalização de juros.
Nesse
sentido,
entre
tantos
outros,
os
precedentes desta Colenda 19a Câmara de Direito Privado firmados em
Ap. n° 9109588-42.2007.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, j.
8.11.11; Ap. n° 0048303-36.2009.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, j. 4.10.11; Ap. n° 0164713-81.2003.8.26.0100, Rel. Des.
SEBASTIÃO JUNQUEIRA, j. 13.12.11; Ap. n° 9120676-14.2006.8.26.0000,
Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 20.9.11
etc.
Contudo, a discussão sobre a legitimidade ou
não da aplicação da “Tabela Price”, porque implica capitalização de
juros, não tem razão de ser nas hipóteses em que a capitalização dos
juros é licitamente contratada, como na situação dos autos.
Taxa de juros remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
12
7. Como se sabe, atualmente é tranquilo o
entendimento segundo o qual as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional se subordinam a regramento especial, não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto
Decreto 22.626/33
“Não tem pertinência a redução dos juros no
contrato de abertura de crédito com base na Lei n° 1.521/51, diante dos
termos da Lei n° 4.595/64 e da jurisprudência predominante, abrigada
na Súmula n° 596, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (STJ, REsp.
292.893/SE, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j.
15.8.02).
A atual orientação jurisprudencial é no sentido
de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não encontram limitação no ordenamento jurídico. Tal
entendimento se fundamenta na consideração de que o tema deve se
submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que o
Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
13
nesse mercado.
Daí se entender que, nos litígios referentes a
mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida
desde que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em
dada operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado.
Confira-se:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O fato de as taxas de juros excederem o
limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade; impõe-se sua redução, tão-
somente,
quando
comprovado
que
discrepantes em relação à taxa de mercado
para operações da mesma espécie.
II - Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras permite-se a capitalização dos juros na
periodicidade mensal quando pactuada, desde que
celebradas a partir da publicação da Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
14
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
III - O entendimento predominante neste Tribunal
é no sentido de que é lícita a cobrança dos juros
moratórios até o limite de 12% ao ano, desde que
pactuados. Agravo improvido”. (STJ, AgRg no
REsp n° 879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
3aT., j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXAS. ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO
VEDADA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
1. Não cabe ao Tribunal de origem revisar de ofício
cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do
Código de Defesa do Consumidor.
2. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário e a vedação à
cobrança das taxas denominadas TAC e TEC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
15
dependem da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do
mercado e da comprovação do desequilíbrio
contratual.
3. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Bacen, limitada à taxa do contrato,
não podendo ser cumulada com a correção
monetária,
com
os
juros
remuneratórios
e
moratórios, nem com a multa contratual.
4. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no
REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 4a T., j. 22.6.10
é meu o
destaque em negrito).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO RECURSO
ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO DE MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
16
PROCEDENTE.
1. É desnecessária a autenticação de cópia de
procuração e de substabelecimento, porquanto se
presumem verdadeiros os documentos juntados aos
autos pelo autor, cabendo à parte contrária arguir-
lhe a falsidade.
2. Não cabe ao Tribunal de origem revisar de ofício
cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Uma vez decotadas do acórdão recorrido as
disposições de ofício, resta prejudicada a análise dos
temas correlatos deduzidos no especial.
4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da
demonstração cabal de sua abusividade em
relação à taxa média do mercado.
5. Uma vez afastada a descaracterização da mora e
resolvida
a
questão
atinente
à
não-
descaracterização do contrato de arrendamento
mercantil é de ser julgada procedente a ação de
reintegração de posse.
6. Agravo regimental provido”. (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 4a T., j. 22.6.10
é meu o
destaque em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
17
No caso dos autos, o apelante pretende a
limitação dos juros remuneratórios à taxa dos juros moratórios, ou seja,
a 12% ao ano, ou à taxa Selic, sem nem mesmo comparar as taxas
aplicadas na operação em análise diante de outras praticadas no
mercado, o que haveria de ter feito de maneira específica e
circunstanciada, já na petição inicial.
Tarifa de avaliação do bem.
8. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido
em REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
18
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
19
ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
20
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
j.
28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a
efetiva prestação do serviço de avaliação do bem objeto do
financiamento.
No caso, contudo, nada foi apresentado pela
apelada a demonstrar a efetiva avaliação do bem objeto do
financiamento.
Donde ser ilegítima a cobrança da indigitada
tarifa.
Mora.
9.
Com
relação
à
possibilidade
de
descaracterização da mora quando da existência de abusividades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
21
encargos acessórios, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos
especiais repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
22
ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira
a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
23
despesa com registro do contrato, nos termos
da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ,
tendo
havido
comprovação
da
prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por
terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
j.
12.12.18).
Por onde se vê que não há que se afastar os
efeitos da mora no caso dos autos.
10. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para se pronunciar a parcial procedência da ação, com a
proclamação de abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do
bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso
incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
24
compensação desses valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor.
Para esse fim, tais valores serão apurados
mediante o emprego de regra de três, em duas etapas, a primeira delas
para estabelecer o percentual da cobrança considerada indevida frente
ao valor global do financiamento; a segunda, para, com base naquele
percentual, estabelecer o que foi pago a maior, a título da cobrança aqui
declarada abusiva, em cada uma das prestações. Os valores disso
resultantes serão deduzidos dos valores pagos por conta de cada
prestação e, na sequência, experimentarão correção monetária desde
cada desembolso, acrescentando-se ao principal atualizado juros de
mora, de 1% a.m., estes contados da data da citação para as prestações
até então satisfeitas e, mês a mês, a contar dos respectivos pagamentos,
para as posteriores.
A solução ora atribuída ao litígio não altera a
disciplina das verbas da sucumbência fixada em primeiro grau, por
ínfima a parcela do pleito atendida frente ao todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013245-03.2020.8.26.0506 -Voto no
25
Por fim, não é caso de arbitramento de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o
recurso está sendo acolhido parcialmente (STJ, AgInt nos EDcl no
REsp. 1.848.081/ SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j.
1o.6.20; REsp. 1.849.422/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., j.
3.3.20; etc.).
Nesses termos, meu voto afasta a preliminar e
dá parcial provimento à apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator